Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 1.694 E 1.703, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alimentos. Fixação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2 – Alimentos. Dever dos genitores. Proporção. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3 – Pedidos de majoração e redução do encargo. Não cabimento. Revelam-se descabidos os pedidos de majoração e redução do encargo alimentar definitivo, pleiteados pelas partes, quando demonstrado que a sentença recorrida, ao defini-los, considerou adequadamente as necessidades do alimentante.
4 – Litigância de má-fé. Indeferimento do pedido. As razões expostas pela ré, ao questionar o binômio necessidade possibilidade e a conclusão jurídica adotada na sentença em conformidade com o direito que entendia possuir consubstanciam exercício regular de direito do apelante, não configurando litigância de má-fé.
5 – Recursos principal e adesivo conhecidos e desprovidos.

r